Tribunal: STF
Processo: ARE 826695
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REGRAS DO EDITAL. FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, DA MAGNA CARTA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 279 E 454 DESTA CORTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.10.2012.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. Nesse sentido: AI 842.445-AgR/RJ, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 16.4.2012; AI 745.285-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 1º.02.2012; ARE 646.526/AgR-RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06.12.2011.



    Por outro lado, não prosperam as demais insurgências, uma vez que, no caso, a infringência aos preceitos constitucionais questionados somente poderia ser constatada a partir da reanálise das normas constantes do edital do concurso e do conjunto probatório, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula desta Corte.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.